Tribunal: STF
Processo: RE 90856
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÇADA. BENEFICIO PATRIMONIAL. EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. SALDO DEVEDOR. O REMANESCENTE DO SALDO
DEVEDOR, OBJETO DA EXECUÇÃO, QUE CONSTITUI O BENEFICIO
PATRIMONIAL DA CAUSA, ESTA AQUEM DA ALÇADA REGIMENTAL EXIGIVEL A
APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.